Tribunal: TJMT
Processo: 1042242-03.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042242-03.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Cumprimento Provisório de Sentença, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE MARCIO DE OLIVEIRA - CPF: 514.331.091-15 (ADVOGADO), OSVANIO SALOMAO PIMENTA - CPF: 249.246.778-33 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOAO BELIZARIO DA SILVA - CPF: 209.378.731-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (EMBARGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), MORENO SERVICOS DE ENDOSCOPIA E GASTROENTEROLOGIA LTDA - CNPJ: 11.070.337/0001-91 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento para sanar contradição entre a fundamentação e o dispositivo de decisão que homologou laudo pericial em cumprimento provisório de sentença, determinando a prevalência do primeiro cenário pericial, com aplicação de encargos remuneratórios de 1,39% ao mês.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar a aplicação da Resolução CMN no 4.881/2020, o conceito de Custo Efetivo Total (CET), a interpretação contratual e a alegada impossibilidade de cumulação de encargos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os Embargos de Declaração possuem cabimento restrito às hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se destinando à rediscussão do mérito do julgado.

4.

O acórdão embargado delimita expressamente o objeto da controvérsia à correção de erro material decorrente de contradição entre fundamentação e dispositivo, sem reexaminar a taxa de juros aplicável.

5. As questões relativas à Resolução CMN no 4.881/2020, ao CET e à interpretação contratual não integram o objeto do julgamento, razão pela qual não há omissão a ser sanada.

6. Tais matérias foram objeto de análise em processo conexo, no qual a controvérsia acerca da taxa de juros foi enfrentada de forma exaustiva.

7.

Os argumentos apresentados nos Embargos reproduzem teses já deduzidas em processo conexo, evidenciando mero inconformismo com o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso rejeitado.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se destinam à rediscussão do mérito do julgado, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. Não há omissão quando a matéria suscitada não integra o objeto da controvérsia delimitada no julgamento. 3. A correção de erro material limita-se à adequação entre fundamentação e dispositivo, sem reexame de questões de mérito.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 1.022.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Moreno Serviços de Endoscopia e Gastroenterologia Ltda.
em virtude do Acórdão proferido por esta Egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela
Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso
e determinou a homologação do laudo pericial retificado.

Nas razões recursais, o Embargante alega omissão do Acórdão embargado em dois pontos que reputa essenciais.

Sustenta que o julgado deixou de se pronunciar sobre os artigos 2.o e 13o da Resolução CMN n. 4.881/2020, que definem o Custo Efetivo Total como a taxa que abrange, de forma consolidada, todos os fluxos de pagamento e encargos da operação de crédito, inclusive juros remuneratórios, impedindo a aferição da legalidade das taxas cobradas.

Aponta omissão quanto ao teor da cláusula 10.1 do contrato de Cédula de Crédito Bancário n. 2020-006121, pela qual as partes declararam ter plena ciência dos fluxos considerados no cálculo do CET e que essa taxa representaria as condições vigentes na data da celebração do instrumento.

Afirma que a análise desses pontos seria capaz de alterar o resultado do julgamento para afastar a aplicação cumulativa das taxas de 1% a.m. e 0,39% a.m. e determinar a incidência exclusiva da taxa efetiva de 0,39% a.m.

Requer sejam acolhidos os Embargos com efeitos infringentes, bem como que a matéria seja considerada prequestionada para fins de Recurso Especial.

Contrarrazões no Id. 350205872.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Moreno Serviços de Endoscopia e Gastroenterologia Ltda.
em virtude do Acórdão exarado por esta Egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso para corrigir erro material consistente na contradição entre a fundamentação e o dispositivo da decisão de primeiro grau que homologou o laudo pericial retificado no Cumprimento Provisório de Sentença n. 1041762-96.2025.8.11.0041, determinando-se a homologação do primeiro cenário pericial, com saldo devedor de R$ 3.862.835,80 (três milhões oitocentos e sessenta e dois mil oitocentos e trinta e cinco reais e oitenta centavos), correspondente à aplicação dos encargos remuneratórios de 1,39% a.m.

O embargante sustenta a existência de omissão quanto à aplicação da Resolução CMN no 4.881/2020, ao conceito de Custo Efetivo Total (CET), à interpretação do item 10.1 do contrato e à alegada impossibilidade de cumulação de encargos, requerendo, ao final, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou corrigir erro material. Não constituem instrumento adequado para reformar a conclusão do julgamento nem para reavaliar fundamentos de mérito já suficientemente enfrentados pelo órgão colegiado.

Com efeito, o julgado delimitou de forma clara o objeto da controvérsia, restringindo-se à verificação de erro material na decisão agravada, decorrente da contradição entre fundamentação e dispositivo. Conforme expressamente consignado, não se tratava de reexaminar qual seria a taxa de juros aplicável ao caso, mas apenas de corrigir incongruência interna do decisum, adequando o dispositivo à fundamentação que já havia reconhecido a incidência da taxa de 1,39% ao mês .

Nesse contexto, as alegações da embargante relativas à Resolução CMN no 4.881/2020, ao CET e à interpretação de cláusulas contratuais não configuram omissão, porquanto não integram o objeto do julgamento realizado. O órgão julgador não estava obrigado a enfrentar tais questões, uma vez que a controvérsia apreciada era estritamente formal, limitada à correção de erro material

Essas matérias foram tratadas no processo conexo RAI n. 1040256-14.2025.8.11.0000, no qual a Embargante interpôs Agravo de Instrumento especificamente para discutir qual taxa deveria ser aplicada, e o Acórdão proferido naqueles autos enfrentou a controvérsia de forma exaustiva.

Acrescente-se que os argumentos deduzidos nestes Embargos são, na sua substância, idênticos àqueles apresentados no processo conexo n. 1040256-14.2025.8.11.0000.

Não há, portanto, omissão a ser sanada.

Diante desse cenário, conclui-se que os embargos de declaração traduzem mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se admite na via eleita.

Ante o exposto,
rejeito os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026